Tribunal: STF
Processo: AI 762505
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da isonomia.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do cabimento do recurso extraordinário quando não há ofensa direta à Constituição federal.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.